Tribunal: TJSP
Processo: 1077093-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços e cessão de uso de espaços. Embargos à execução acolhidos, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada embargante. Pretensão da exequente embargada à reforma da sentença. Inviabilidade.
Acolhimento dos embargos que era de rigor, tendo em vista a ausência de título executivo em face da executada

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução fundada em contrato de prestação de serviços e cessão de uso de espaços. Embargos à execução acolhidos, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada embargante. Pretensão da exequente embargada à reforma da sentença. Inviabilidade.
Acolhimento dos embargos que era de rigor, tendo em vista a ausência de título executivo em face da executada embargante (e nulla executio sine titulo). Inviável, ademais, no processo executivo, formulação de pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572619
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077093-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ÓPUS
OFFICES CENTER LTDA., é apelada JULIANA FILGUEIRAS FRIGERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077093-52.2019.8.26.0100 -Voto no 20.934
2
Apelação n. 1077093-52.2019.8.26.0100
Voto n. 20.934
Comarca:
São Paulo (Foro Central 9a Vara Cível)
Apelante:
Opus Offices Center Ltda.
Apelada:
Juliana Filgueiras Frigerio
MM. Juiz:
Valdir da Silva Queiroz Júnior
Civil e processual. Ação de execução fundada em
contrato de prestação de serviços e cessão de uso de
espaços. Embargos à execução acolhidos, com o
reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada
embargante. Pretensão da exequente embargada à
reforma da sentença. Inviabilidade.
Acolhimento dos embargos que era de rigor, tendo em
vista a ausência de título executivo em face da executada
embargante (e nulla executio sine titulo). Inviável,
ademais, no processo executivo, formulação de pedido
de desconsideração da personalidade jurídica na petição
inicial.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
A Opus Offices Center Ltda. propôs ação de execução de
título extrajudicial em face de HBR Projetos em Educação EIRELI,
AmericanEdu International Education Ltda., Humberto Carlos da Costa e
Juliana Filgueiras Frigerio, visando à satisfação de crédito no montante de R$
56.063,76 (cinquenta e seis mil, sessenta e três reais e setenta e seis centavos),
oriundo do saldo devedor de contrato de prestação de serviços e cessão de uso
de espaços firmado em 1o de setembro de 2015 e duas vezes aditado (fls. 12/21
e 48/60).
A coexecutada Juliana ofereceu embargos à execução (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077093-52.2019.8.26.0100 -Voto no 20.934
3
1/10), instruídos com documentos (fls. 11/159), aduzindo, no que tem mais
relevo, sua ilegitimidade ad causam, uma vez que “nunca firmou qualquer contrato com
o Embargado Opus, aliás o contrato que fundamenta a presente execução foi assinado
exclusivamente por HBR Projetos em Educação EIRELI”, acrescentando que “não é
(I) a devedora constante do contrato; (II) nem sucessora do devedor; (III) nem nova devedora
que assumiu, com consentimento do credor a obrigação exequenda; (IV) nem fiadora do
contrato exequendo; (V) nem titular de bem ou garantia do contrato executado; e (VI) muito
menos responsável tributária da HBR Projetos em Educação, razão pela qual ela não se
enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 779 do Código de Processo Civil, devendo ser
extinta a presente demanda contra ela”. Disse, ainda, que constitui com o
coexecutado Humberto Carlos a coexecutada AmericanEdu International
Education, porém esta foi dissolvida, não tendo exercido “qualquer atividade e não
emitiu uma nota fiscal sequer, ou seja, nunca operou, não tendo firmado contratos com quem
quer que seja, muito menos com a OPUS, não fazendo qualquer sentido a sua presença no
polo passivo”.
A decisão de fls. 160 recebeu os embargos sem efeito
suspensivo, porquanto “ausente evidência concreta de que o prosseguimento da execução
implica prejuízo à atividade da parte devedora”.
A
embargada
ofereceu
impugnação
(fls.
163/169),
acompanhada de documentos (fls. 170/202), sustentando a legitimidade passiva
tanto da embargante quanto da AmericanEdu International Education, “em
função da real, efetiva e comprovada utilização dos serviços prestados pela Embargada”.
O pronunciamento judicial de fls. 203 determinou a intimação
da embargante para que se manifestasse sobre a impugnação e das partes que
especificassem provas, “esclarecendo, quanto a eventuais testemunhas, os fatos
controvertidos vinculados, observada a regra do artigo 443, II do Código de Processo Civil, sob
pena de indeferimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077093-52.2019.8.26.0100 -Voto no 20.934
4
Atendendo esse comando a embargada protocolou a petição
de fls. 205/207, juntando “prova emprestada de processo trabalhista” (fls. 208/234),
enquanto a embargante se pronunciou a fls. 236/239, pedindo a produção de
prova oral e cogitando na juntada de novos documentos.
Depois de oferecida a manifestação da embargante sobre os
documentos juntados pela embargada (fls. 243/244), sobreveio a sentença
hostilizada, que acolheu “os embargos, nos moldes do art. 487, I do CPC, para declarar a
embargante parte ilegítima na execução em apenso, extinguindo-a em seu favor nos moldes do
art. 485, VI do CPC”, impondo à embargada os ônus da sucumbência, arbitrando
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa (fls.
245/246).
Inconformada com a solução conferida à lide, a embargada
interpôs esta apelação, pugnando que “seja totalmente reformada a sentença de fls.
245/246 e seja dado prosseguimento à Execução em face da Executada Juliana, comprovada
a sua legitimidade para figurar no polo passivo, com a consequente desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Americanedu”, conforme razões recursais de fls.
249/259.
Contrarrazões a fls. 267/273, pugnando pela manutenção da
sentença hostilizada.
II Fundamentação.
Este recurso pode ser conhecido, uma vez que preenche
os pressupostos de admissibilidade, não comportando, todavia,
provimento.
Como cediço, o título executivo é requisito indispensável para
toda e qualquer execução, dele se exigindo, ainda, que seja válido, certo, líquido
e exigível, nos termos dos artigos 778, 783, 784, incisos I a XII, 786, caput, 798,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077093-52.2019.8.26.0100 -Voto no 20.934
5
inciso I, alínea 'a', e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
Em outros termos: nulla executio sine titulo.
No caso em exame a apelante tem, em princípio, título
executivo somente em face da HBR Projetos em Educação EIRELI, que
celebrou o contrato de prestação de serviços e cessão de uso de espaços e seus
aditivos, acostados a fls. 48/60.
O fato de o nome da apelada ter sido mencionado no
contrato, como usuária de uma das estações de trabalho (fls. 49), não a torna
responsável pela dívida assumida pela HBR Projetos em Educação ou, como
entendeu o Juízo a quo, parte legítima para integrar o polo passivo da ação de
execução.
Partindo da premissa que a inclusão da apelada no polo
passivo da demanda se deu em função do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica formulado na petição inicial (fls. 14/16), vale ressaltar que
inviável esse pedido.
O artigo 134, caput, do Código de Processo Civil prevê que “o
incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no
cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”, enquanto
o § 2o desse artigo estabelece que é dispensável “a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será
citado o sócio ou a pessoa jurídica”.
Essas
regras,
todavia,
devem
ser
interpretadas
sistematicamente, devendo ser consideradas em conjunto com o artigo 327 do
diploma processual civil.
O caput desse dispositivo legal dispõe que “é lícita a cumulação,
em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077093-52.2019.8.26.0100 -Voto no 20.934
6
conexão”. O § 1o explicita que “são requisitos de admissibilidade da cumulação que: I - os
pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III -
seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento”. E o § 2o preceitua que
“quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a
cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas
processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais
pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento
comum”.
Examinadas em conjunto essas regras, forçoso concluir que é
dispensável a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade
jurídica for requerida na petição inicial, mas desde que se trate de petição inicial
de processo de conhecimento, não, todavia, de processo de execução.
A disciplina legal da desconsideração da personalidade jurídica
só admite conclusão no sentido de que o incidente é dispensado apenas quando
se trata de cúmulo de ações de conhecimento, mas não quando se trata de ação
de execução.
O cúmulo de ação de execução com ação de conhecimento é
caso clássico de incompatibilidade procedimental, que só se resolve com a
adoção do procedimento comum para ambos, do que, no caso concreto, não se
pode seriamente cogitar.
A propósito, Humberto Dalla Bernardina de Pinho e Marina
Silva Fonseca ensinam “que o Novo Código não afasta a possibilidade de formulação do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica através de ação de
conhecimento, em que já traz a petição inicial o pedido de
desconsideração (acompanhado de sua causa petendi, a ocorrência dos pressupostos
materiais à disregard)” sendo, “nessa hipótese, dispensada a instauração do incidente (v. art.
134, §2 o), uma vez que os potenciais atingidos pela medida já serão citados ab initio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077093-52.2019.8.26.0100 -Voto no 20.934
7
participando da relação processual consoante as regras do procedimento comum (artigos 318 et
seq)” (O incidente de desconsideração da personalidade jurídica do Novo CPC.
Disponível em http://genjuridico.com.br/2016/01/19/ - negritou-se).
Sob outro aspecto, André Pangani de Souza leciona que “um
problema de grave violação ao princípio do contraditório consagrado pelo art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal (CF/1988), ao qual foi reconhecido o status de "norma fundamental do
processo civil" pelos arts. 7o, 9o e 10 do CPC/2015, pode se concretizar se o § 2o do art. 134
do referido diploma for aplicado indistintamente ao processo de execução fundada em título
extrajudicial”, ponderando que “é lógico que, se for o caso de isso acontecer em um processo
de conhecimento, não haverá problemas de violação ao princípio do contraditório ao se aplicar o
§ 2o do art. 134 porque a citação do art. 135 será substituída pela citação a que se refere o
art. 238 do CPC/2015 para comparecimento em audiência de conciliação ou mediação (art.
334) ou para apresentação de resposta (art. 335)”, razão pela qual “o § 3o do art. 134
dispõe que, se assim for, não há que se suspender o processo (de conhecimento)”
(Impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no início da
execução fundada em título extrajudicial sem prévio contraditório: artigos 134, §
2o
e
139,
inciso
IV,
do
CPC/2015”.
Disponível
em
https://www.migalhas.com.br/ coluna/cpc-na-pratica/263813/).
Enfim, como inexiste título executivo no tocante à apelada, a
sentença objurgada deve ser mantida incólume, pois era mesmo o caso de se
acolher os embargos à execução.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
a verba honorária devida pela apelante aos patronos da apelada deve ser
majorada para 15% (quinze por cento) do valor da causa, corrigido
monetariamente pela tabela prática disponível no site deste E. Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077093-52.2019.8.26.0100 -Voto no 20.934
8
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)